Tribunal: TJES
Processo: 5000028-25.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-25.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: PAULO SERGIO RODRIGUES PINTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000028-25.2023.8.08.0050

RECTE.:
BANCO J. SAFRA S.A

RECDO.:
PAULO SERGIO RODRIGUES PINTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE
SEGURO PRESTAMISTA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.

VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A
parte autora alega, em s
íntese,
que
celebrou junto à Requerida contrato de cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária para aquisição de veículo, e
ntretanto, sustenta que foi cobrada a título de seguro não contratado, o qual
não havia solicitado à época da contratação, tão pouco sabia de sua existência. Por este motivo, vem a juízo requerer
restituição em dobro do valor indevidamente cobra
do.

Não apresentou contrarrazões recursais, apesar de devidamente intimado (
ID. 6194063
).

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 6194058
), a instituição recorrente
aduz a legalidade da adesão ao seguro,
e que os valores em questão são devidos
, na medida em que o STJ já decidiu sobre a sua legalidade. Por fim, aduz a inexistência de dano material indenizável.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 6194051
) dispôs que: “
Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para: a) declarar a nulidade da cláusula contratual relativa ao seguro prestamista, e reconhecer a cobrança a maior e abusiva no valor de R$ 80,73 (oitenta reais e setenta e três centavos) por prestação; b) condenar a instituição requerida a promover a restituição da quantia de R$ 1.049,49 (mil e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), referente às 13 (treze) prestações pagas do contrato, de forma simples, acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente; c) quanto às parcelas pendentes de pagamento, vencidas ou vincendas, determino à requerida que promova o recálculo e a regularização das cobranças, sem quaisquer encargos moratórios, suspendendo a exigibilidade até a sua efetiva implementação (art. 396, CC). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95)
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: REsp.1.578.553/SP(tema 958), 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972). Senão vejamos:

Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP)

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;.

2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Tema 972 (REsps nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP)

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada;

3.2. Aplicação da tese 2.2 para
declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

Com relação ao seguro, cuja legalidade foi defendida em Recurso Inominado, não vislumbro provas suficientes que sejam contundentes o suficiente para modificar o entendimento do Juízo de piso, de modo que foi tido como abusivo, pois não oportunizou ao consumidor a opção pela contratação ou não do contrato.

Verifico que o seguro foi inserido no contrato (ID. 6193729) em conjunto com os demais termos, sem indicação clara de início e fim, elidindo a percepção pelo consumidor de que se trata de contratação opcional, especialmente em se tratando de contrato de adesão com reduzida possibilidade de negociação; veja que a tarifa “seguro prestamista” foi incluída no valor total do financiamento, sendo cobrada indevidamente.

Tenho que deveria constar expressamente da avença (ID. 6193729) que sua contratação não é necessária ao aperfeiçoamento do negócio jurídico principal, informando sua prescindibilidade de forma clara e inequívoca ao consumidor, bem como possibilidade de contratação do serviço junto a seguradora diversa. Havendo a contratação se dado de forma a suscitar dúvidas ao consumidor, inviável a sua manutenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)